Tribunal: TJPA
Processo: 0018253-57.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRÁFICO DE DROGAS ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO. IMPROCEDENCIA. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se devidamente demonstrada a autoria delitiva dos acusados e ainda a quantidade e droga apreendida atestada por Laudo Toxicológico Definitivo, e forma de acondicionamento, que evidenciam, conjuntamente, a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inviável, desse modo, a desclassificação para o consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.MARCELO SANTOS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA (ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS) NO PATAMAR MÁXIMO (2/3) ? INVIABILIDADE. 2. O juízo fundamentou devidamente a aplicação do patamar em 1/3, ante a natureza e quantidade da droga, não havendo que se falar em reforma.MAX GUTEMBERG. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA ? PROVIMENTO. 3. Assiste razão à defesa. Considerando que o magistrado aplicou causa de diminuição de pena ao acusado Marcelo, e atinente aos fatos, em que ambos, foram presos em circunstancias de flagrância pela prática do delito de tráfico, igualmente a este, deve ser aplicado a causa de diminuição de pena, no mesmo patamar de 1/3, considerando a natureza e quantidade de droga apreendida.Assim sendo, aplicada pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, reduzo a pena em 1/3 pelo tráfico privilegiado, restando fixada definitivamente em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, no regime aberto.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTES: MARCELO SANTOS PEREIRA e MAX GUTEMBERG RAMOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0018253-57.2016.8.14.0051
EMENTA:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO. IMPROCEDENCIA. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se devidamente demonstrada a autoria delitiva dos acusados e ainda a quantidade e droga apreendida atestada por Laudo Toxicológico Definitivo, e forma de acondicionamento, que evidenciam, conjuntamente, a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inviável, desse modo, a desclassificação para o consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

MARCELO SANTOS.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA (ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS) NO PATAMAR MÁXIMO (2/3) - INVIABILIDADE. 2. O juízo fundamentou devidamente a aplicação do patamar em 1/3, ante a natureza e quantidade da droga, não havendo que se falar em reforma.

MAX GUTEMBERG.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA - PROVIMENTO. 3. Assiste razão à defesa. Considerando que o magistrado aplicou causa de diminuição de pena ao acusado Marcelo, e atinente aos fatos, em que ambos, foram presos em circunstancias de flagrância pela prática do delito de tráfico, igualmente a este, deve ser aplicado a causa de diminuição de pena, no mesmo patamar de 1/3, considerando a natureza e quantidade de droga apreendida.

Assim sendo, aplicada pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, reduzo a pena em 1/3 pelo tráfico privilegiado, restando fixada definitivamente em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, no regime aberto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTES: MARCELO SANTOS PEREIRA e MAX GUTEMBERG RAMOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0018253-57.2016.8.14.0051
R E L A T Ó R I O

MARCELO SANTOS PEREIRA e MAX GUTEMBERG RAMOS
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 18.11.2016 o acusado Marcelo foi flagrado em sua residência na posse de 2 invólucros de pasta base de cocaína além de um pano de joias, produto de furto e Max estava em frente do imóvel com 5 invólucros de cocaína, 3 de maconha e uma barra prensada de maconha.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando
Marcelo Santos Pereira
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 180 do Código Penal Brasileiro a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 390 (trezentos e noventa) dias-multa, no regime semiaberto. E
Max Gutemberg Ramos
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime semiaberto.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória e desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, ante a pequena quantidade de droga encontrada. Alternativamente pugnam pela reforma da pena para que seja aplicado ao acusado Marcelo o tráfico privilegiado no patamar máximo (2/3), bem como seja aplicado, ao acusado Max, o tráfico privilegiado por preencher os requisitos previstos no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Ao cotejar os elementos de prova constantes dos autos resta evidente a culpabilidade dos acusados no cometimento do crime de tráfico que, pelos depoimentos testemunhais de acusação (policiais militares) tanto em sede policial como em juízo, após denuncia, o acusado Marcelo foi flagrado em sua residência com 2 invólucros de pasta base de cocaína e ainda com um pano de semijoias, produto de furto, no mesmo momento, outro policial, que estava na frente da residência de Marcelo, revistou o acusado Max com o qual foi encontrado 5 invólucros de pasta base de cocaína, 3 invólucros de maconha e ainda uma barra prensada de maconha.

Corroborando tais informações, a testemunha Neila Maria Viana da Silva, em sede policial, afirmou que os acusados são traficantes e que inclusive seu filho obteve droga dos mesmos em troca de um pano de semiajoia pertencente a depoente. De igual forma, seu filho, Alexandre da Silva e Silva, igualmente em sede policial, disse que é viciado em droga e trocou o pano de semijoia de sua mãe por três ¿cabeças¿ de pasta de cocaína e que conhece os acusados como traficantes.

Em que pese a negativa de autoria pelos acusados, alegando que a droga era para uso próprio, não há elementos que evidenciem as alegações dos apelantes, ao contrário, o arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva dos mesmos na prática do crime de tráfico de droga, sendo corroborado pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atesta se tratar de 2 embalagens (0,987g) de cocaína; 5 embalagens (2,788g) de cocaína; 3 embalagens (3,017g) de maconha e 1 tablete de erva prensada de maconha pesando 40,164g).

Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se devidamente demonstrada a autoria delitiva dos acusados e ainda a quantidade e droga apreendida, e forma de acondicionamento, que evidenciam, conjuntamente, a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inviável, desse modo, a desclassificação para o consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Pugnam ainda os apelantes pela reforma da pena quanto a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de drogas.

Marcelo Santos
pugna pela aplicação do patamar máximo em 2/3. O juízo fundamentou devidamente a aplicação do patamar em 1/3, ante a natureza e quantidade da droga, não havendo que se falar em reforma.

Max Gutemberg
pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena.

Observa-se da sentença condenatória que o magistrado sopesou como favoráveis todas as circunstâncias judiciais e fixou pena base no mínimo legal. Pela causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, fundamentou não preencher os requisitos pois não se trata de pequeno traficante.

No entanto, assiste razão à defesa. Considerando que o magistrado aplicou causa de diminuição de pena ao acusado Marcelo, e atinente aos fatos, em que ambos, foram presos em circunstancias de flagrância pela prática do delito de tráfico, igualmente a este, deve ser aplicado a causa de diminuição de pena, no mesmo patamar de 1/3, considerando a natureza e quantidade de droga apreendida.

Assim sendo, aplicada pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, reduzo a pena em 1/3 pelo tráfico privilegiado, restando fixada definitivamente em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto ante a ausência de circunstancias desfavoráveis.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja aplicado ao acusado Max Gutemberg Ramos a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA